Tribunal: STF
Processo: HC 245040
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Marcelo Valle Silveira Mello, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão monocrática que não conheceu o agravo em recurso especial 2.602.608/MS, por incidir óbices processuais de admissibilidade. Veja-se a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE NÃO ATACADO DEVIDAMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sabe-se que é inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 2. Na hipótese em tela, a defesa deixou de enfrentar, devidamente, nas razões do agravo em recurso especial, o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A impugnação sobre a aplicação do referido Enunciado demanda, além de pedido explícito de afastamento do óbice processual, a apresentação de jurisprudência contrária, contemporânea ou superveniente, à apresentada na decisão de inadmissibilidade do apelo especial acerca da mesma configuração fática e jurídica, o que não foi feito pelo agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ mantida. 4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 2, p. 17)



    Narra a impetrante que a decisão impugnada é manifestamente ilegal e contraria o princípio da individualização da pena, na medida em que manteve acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que negou o direito do paciente à progressão de regime de cumprimento de pena, a despeito do preenchimento dos requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal e nos arts. 2º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 11.671/2008. (eDOC 1)



    Afirma que o TRF/3 acrescentou novos requisitos à progressão de regime, quais sejam: “(1) a inexistência de merecimento para gozar da benesse, que estaria caracterizada pelo motivo ensejador da inclusão no Sistema Penitenciário Federal; e (2) impossibilidade de o Juízo Federal Corregedor conceder eventual progressão em dissonância com o Juízo de origem do preso, a quem caberia a aferição da necessidade e adequação da medida, limitando-se o juízo federal à análise dos requisitos de legalidade”. (p. 5)



    Destaca que de acordo com o art. 4º, § 1º, da Lei 11.671/2008 (que regulamenta a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima), a “execução penal da pena privativa de liberdade, no período em que durar a transferência, ficará a cargo do juízo federal competente”. Nessa linha, sustenta que “a impossibilidade de progressão de regime no período de vinculação ao Sistema Penitenciário viola a própria independência funcional do juízo federal da execução no processo decisório”. (p. 6)



    Reforça que “o condicionamento da progressão de regime à ausência dos motivos que justificaram a inclusão ou transferência originária para o Sistema Penitenciário Federal torna o benefício da progressão e a vinculação ao sistema inconciliáveis”, criando-se, pois, “um requisito negativo para a concessão da progressão de regime, sem qualquer previsão legal: não estar vinculado ao Sistema Penitenciário Federal”. (p. 6)



    Requer, liminarmente, a desconstituição do acórdão da Quinta Turma do STJ. No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para afastar “a exigência adicional de exclusão prévia do sistema penitenciário federal para a progressão de regime ao ora paciente, deferindo-se o referido benefício”. (p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    É pacífico o entendimento nesta Corte de que não cabe rever decisão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu recurso especial, conforme se vê do julgamento do AI 399.530-AgR, de minha relatoria, cuja ementa segue transcrita:



    ‘Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso especial inadmitido. Agravo de instrumento para o STJ. Pressupostos processuais. Ofensa reflexa à CF/88. 3. Não compete ao STF atuar como mero revisor das decisões referentes à admissibilidade dos recursos interpostos nas instâncias ordinárias e superiores. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. PLEITO FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (HC 238.946 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Pretendida reforma de acórdão de Tribunal local em revisão criminal. Não conhecimento do recurso especial. Tema não analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Agravo não provido” (HC n. 208.801-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excertos do acórdão do TRF/3, que deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Federal em face de decisão que concedeu a progressão do paciente para o regime semiaberto:



    “Trata-se os autos subjacentes de execução penal movida em face de MARCELO VALLE SILVEIRA MELLO, interno da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS, oriundo do sistema prisional do Estado do Paraná, inserido no Sistema Penitenciário Federal em razão de ser considerado de alta periculosidade e por trazer sério risco de desestabilizar o sistema penitenciário de origem.



    [...]



    Com efeito, sendo este o ângulo de visão que deve ser dado à matéria, é de se notar que a concessão de progressão de regime a presos inseridos no Sistema Penitenciário Federal esbarra em dois óbices claros, desconsiderados pelo Juízo Federal Corregedor. 



    Primeiro, a inexistência de merecimento para gozar da benesse, que é revelado pelo próprio motivo ensejador da inclusão do preso no Sistema Penitenciário Federal. Nesse sentido: 



    [...]



    Segundo, a impossibilidade de o Juízo Federal Corregedor conceder eventual progressão em dissonância com o Juízo de origem do preso. A ele cabe a aferição da necessidade e adequação da medida, limitando-se o juízo federal à análise dos requisitos de legalidade, conforme entendimento que se consolidou no Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Diante dos julgados transcritos, nota-se que a r. decisão agravada acabou por contrariar a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região, uma vez que deferiu a progressão de regime durante a vigência dos motivos que ensejaram a inclusão do interno no Sistema Penitenciário Federal, sem que restasse preenchido, por consequência, o requisito subjetivo exigido para a sua concessão; ou, ainda, inviável, de todo modo, a aferição, neste momento, de tal requisito. 



    Observa-se, ainda, que tal deferimento se deu sem que o juízo de origem do interno fosse consultado a respeito de eventual concessão do benefício, sendo que, segundo consta dos autos, há expressa decisão de renovação de permanência formulado pelo Justiça Federal do Paraná ainda vigente. 



    Portanto, ao deferir o benefício sem consultar previamente o juízo de origem e em sentido contrário do pedido de renovação ainda vigente, o magistrado de origem decidiu em dissonância com o Juízo de origem do preso. Houve também negativa indireta ao pleito do Juízo de origem, o qual, devidamente fundamentado, deve ser analisado unicamente sob o aspecto da legalidade da medida, e não mediante qualquer juízo valorativo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    No mais, de acordo com o Ministério Público Federal, oficiante em primeira instância, a progressão de regime teria sido concedida muito embora o próprio Juízo Federal Corregedor, tenha reconhecido expressamente a alta periculosidade do interno e o seu relevante potencial de desestabilizar o Sistema Penitenciário Estadual (ID 272522467 - p. 6):



    Tal fato foi consignado recentemente, em 25/01/2023, pelo Departamento Penitenciário Nacional, em parecer contrário ao retorno do preso ao Estado de origem, uma vez que o interno "apresenta personalidade radicalizada e narcisista, além de influenciar negativamente os presos de seu convívio diário, o que resta demonstrado seu alto risco para a segurança pública nacional, bem como a permanência das circunstâncias que motivaram sua inclusão no Sistema Penitenciário Federal" (mov. 167, do Pedido de Providências nº 0000861-42.2019.4.03.6000).



    Desse modo, por restar inviável o requisito subjetivo para a progressão de regime, por confrontar a sedimentada jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal Regional da 3ª Região, por consistir em decisão dissonante da manifestação do Juízo de origem, por importar em análise negativa indireta do mérito da inclusão ou permanência de interno no Sistema Penitenciário Federal e por representar inobservância dos princípios processuais do contraditório e da cooperação, o pedido de progressão de regime do ora agravado não merece ser deferido”. (eDOC 2, p. 78-87)



    O argumento de que se teria criado um requisito negativo para a progressão de regime dos detentos incluídos no Sistema Penitenciário Federal foi rechaçado por esta Corte no HC 131.649/RJ, Segunda Turma, Min. Carmén Lúcia, DJe 2.8.2017.



    Por ocasião desse julgamento, destaquei que estar no estabelecimento não é o impedimento à progressão. O impedimento advém do motivo da transferência. Ressaltei, ainda, que:



    (...) que a manutenção do condenado em regime fechado, com base na falta de mérito do apenado, não é incompatível com a jurisprudência do STF. O entendimento da Corte é de que o direito à individualização da pena – art. 5º, XLVI, da CF – é aplicável em fase de execução. Assim, o comportamento do condenado, no curso da execução penal, deve ser levado em conta. Tendo isso em vista, o regime integralmente fechado, abstratamente cominado como resposta aos crimes qualificados como hediondos ou equiparados (art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, em sua redação original), foi julgado inconstitucional – HC 82.959, voto do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgamento em 23.2.2006. 



    Isso não quer dizer que, em qualquer caso, o cumprimento da integralidade da pena em regime fechado é inconstitucional. O relevante é que a execução da pena seja particularizada, considerando-se o comportamento do sentenciado. Se o condenado não atender aos requisitos subjetivos para um regime mais brando, ele deve ser mantido no regime mais severo, mesmo na desafortunada hipótese em que o regime fechado dure por toda a pena.



    A manutenção no regime mais rigoroso, baseada no comportamento do condenado, é compatível com o direito à individualização da pena.



    Acrescento que não se trata de criar um novo requisito negativo para a progressão de regime prisional – não estar em estabelecimento federal. A questão é que a transferência ao estabelecimento federal no “interesse da segurança pública” decorre da insuficiência dos meios ordinários de execução da pena para fazer frente ao caso peculiar do condenado. Estar no estabelecimento não é o impedimento à progressão. O impedimento advém do motivo da transferência. 



    Quanto à impossibilidade de concessão de progressão de regime pelo Juízo Federal, é de capital importância que os Juízos responsáveis pela execução das penas e pela solução dos conflitos de competência sejam rigorosos com a análise dos fundamentos que embasam os pleitos de renovação, exigindo indícios fundados do envolvimento atual em ilícitos.



    É o Juízo solicitante quem possui informações e dados mais próximos acerca da periculosidade do apenado, razão por que não é prudente que se conceda ao juízo federal o poder de exercer amplo juízo de valor nos moldes do pedido aqui deduzido.



    Ademais, em caso de fundamentação deficitária do Juízo solicitante, pode o apenado recorrer ao órgão judiciário de instância superior, de modo que não se justifica a atribuição de uma espécie de poder reformador ao juízo federal responsável pelo estabelecimento prisional.



    Por fim, destaco informação do Tribunal de origem sobre a alta periculosidade do interno e de seu relevante potencial de desestabilizar o Sistema Penitenciário Estadual.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente